Tribunal: TJDFT
Processo: 0008330-73.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008330-73.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Em tempo, revogo o despacho de ID: 29318801. Cumpra-se a decisão de ID: 27200204 quanto à servidora MÁRCIA REGINA DE CASTRO. Por fim, esclareça o SINDIRETA o requerido no ID: 28941371, observando-se que a decisão de ID: 27200204 refere-se à servidora MÁRCIA REGINA DE CASTRO, e não à servidora MÁRCIA REGINA SILVA. Brasília, 11 de novembro de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador